Tribunal: TCU
Processo: 020.470/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 398/2022-TCU-Plenário Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada, originalmente, pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor do Sr. Joel Rodrigues Lobo, ex-prefeito do município de Careiro/AM (gestão 2009-2012), e da Sra. Liége Maria Menezes Rodrigues, ex-secretária municipal de Saúde (entre 16/11/2010 e 14/9/2011). A TCE foi motivada em razão de irregularidades relacionadas à aplicação de recursos repassados pelo SUS, nos exercícios de 2010, 2011 e 2012, na área de assistência à saúde municipal, conforme informações do Relatório de Auditoria 15.347, do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus). Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, e art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Antônio Carlos Rosa, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.470/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Carlos Rosa (XXX.985.553-XX); Joel Rodrigues Lobo (XXX.268.411-XX); Jucelia Magalhães Taveira (XXX.618.352-XX); Liege Maria Menezes Rodrigues (XXX.678.272-XX); Município de Careiro - AM (04.332.995/0001-49). 1.2. Recorrente: Antônio Carlos Rosa (XXX.985.553-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Careiro - AM. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Helton Francisco de Sousa Carvalho (9356/OAB-AM), representando Jucelia Magalhães Taveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.